Tribunal: TJDFT
Processo: 0761763-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO PARA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao Distrito Federal indicar, para fins de citação e formação da relação processual na execução fiscal, os herdeiros ou sucessores do devedor assinalado na certidão de dívida ativa, não cabendo ao Judiciário a expedição de mandado de citação dirigido a pessoa indefinida.
2. Ainda que a Lei n. 6.830/80 disponha que a petição inicial da execução fiscal necessita indicar apenas o Juiz a quem é dirigida; o pedido e; o requerimento para citação, é certo que o pedido de citação deve ser formulado em relação a pessoa certa e determinada. Assim, não se trata de ofensa ao art. 2o, §§ 5o e 6o e aos artigos 3o, 6o e 8o, todos da Lei de Execuções Fiscais, mas, em verdade, do regular cumprimento dos dispositivos legais mencionados.
3. O descumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta o seu indeferimento, com a consequente extinção do feito sem análise do mérito, nos termos dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC.
4. Recurso desprovido.